Tribunal: TJSP
Processo: 2064617-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança.
A r. decisão de 1o grau, assim constou:"Vistos. Franccino Móveis Ltda. ajuizou ação civil, pelo procedimento especial da lei 12.016/09, em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Superintendente de Arrecadação Regional da Fazenda Estadual, em que há pedido de tutela de urgência. Em sede do expediente SFP-EXP-2022/10883 da Procuradoria Geral

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança.
A r. decisão de 1o grau, assim constou:"Vistos. Franccino Móveis Ltda. ajuizou ação civil, pelo procedimento especial da lei 12.016/09, em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Superintendente de Arrecadação Regional da Fazenda Estadual, em que há pedido de tutela de urgência. Em sede do expediente SFP-EXP-2022/10883 da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, foi aprovada a postura administrativa de não se cobrar o DIFAL em relação às operações ocorridas no período de 01.01.2022 a 31.03.2022. Daí a ausência do perigo da demora. Indefiro, pois, a liminar. No mais, notifique-se a Fazenda Pública do Estado e a autoridade pública para prestarem informações, no prazo legal [...]". Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Decisão de primeiro grau, não se mostrando ilegal, irregular, teratológica ou passível de nulidade - Hipótese de revisão em segundo grau em sede de liminar indeferida em mandado de segurança afastada - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso improvido.